Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711940-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO, ANTONIO JOSE RIGUEIRA AGRAVADO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ANTONIO JOSE RIGUEIRA e CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0716921-57.2019.8.07.0001 (Ação de Exigir Contas) ajuizado por LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA – ME (agravado), indeferiu as preliminares suscitadas em contestação, imputou o ônus de cada uma das provas necessárias ao esclarecimento da lide e determinou a instrução do feito, com a oitiva das partes e eventuais testemunhas Eis o teor do decisum questionado (ID. 59640349 dos autos de origem): “ (...) Passo a apreciar as preliminares suscitadas nas contestações. Inépcia da inicial – ausência de documentos indispensáveis Rejeito a preliminar de inépcia. O direito da autora de exigir contas tem por base a procuração outorgada à requerida Carla para gerir a empresa, cujos poderes foram substabelecidos ao réu Antônio José. A referida procuração e o substabelecimento foram colacionados aos autos, demonstrando a relação jurídica existente entre as partes (ID 37770037), da qual decorre o direito da autora de exigir a prestação das contas, segundo a narrativa da inicial. Assim, não cabe exigir que a autora apresente os balancetes contábeis e financeiros a fim de que os mandatários prestem as contas referentes ao período em que exerceram o mandato, já que o pedido se funda justamente na alegação de que os requeridos não o fizeram durante os exercícios em questão. A autora apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a sua relação jurídica com os requeridos, tendo alegado que estes não prestaram as contas devidas no período em que exerceram o mandato, de modo que a alegação dos requeridos de que a autora tinha acesso aos documentos contábeis da empresa e que as contas foram prestadas na época devida é questão a ser analisada no momento do julgamento do mérito desta primeira fase, que se destinada a definir, justamente, se existe o dever de prestar as contas. Ausência de interesse de agir em razão do pedido genérico. Também não merece acolhida a alegação de falta de interesse de agir em razão da formulação de pedido genérico, fundada na afirmação de que caberia à autora impugnar operações específicas apontadas como suspeitas e pormenorizar os motivos da impugnação. É que a alegação na primeira fase da ação de exigir contas o que está em discussão é se existe o dever de prestar as contas, e não especificamente se determinado lançamento foi ou não irregular. Às vezes o autor da ação de exigir até pode indicar, desde o início, algum lançamento que considera suspeito. Quando tem condições de fazer isso, é recomendável. Mas às vezes o autor nunca teve acesso a nenhum documento, e o ônus de apresenta-los, demonstrando a regularidade da gestão dos recursos, é dos réus, na segunda fase. No caso, a autora indicou o período de abrangência da prestação de contas, que corresponde ao período do exercício do mandato, inexistindo no pedido qualquer obscuridade que possa dificultar a ampla defesa. Seria ilógico exigir que a parte autora apontasse na inicial especificamente quais são os atos que entende irregulares, quando a causa de pedir da prestação de contas é a não apresentação dos balancetes e a falta de acesso às operações contábeis e financeiras realizadas pelos requeridos na gestão da empresa. Ademais, embora representante da autora, a Sra. Vilma, seja também sócia-administradora no contrato, a presente prestação de contas é pleiteada com base no mandato e substabelecimento outorgados a terceiros que não eram sócios. Saber se a sócia Vilma tinha ou não acesso aos dados da empresa é questão que depende de prova, e não questão preliminar. E a situação de sócia é diferente da situação do correntista de conta bancária, pois este último sempre tem acesso aos extratos de sua conta, daí ser exigível que este indique as irregularidades detectadas, enquanto no caso de sócia de empresa, o acesso às informações contábeis e financeiras depende de como se dá a administração da sociedade no caso concreto. Isso ainda deverá ser esclarecido nestes autos. Ausência de interesse de agir em razão da não convocação para prestação das contas anuais A preliminar também não merece acolhimento, pois a questão é de mérito. Com efeito, a necessidade da tutela jurisdicional decorre da alegação de que as contas não foram prestadas, e esse fato os réus não contestam. Saber se houve omissão da representante da autora, a sócia Vilma, em exigir as contas, e se eventual omissão gera a perda do direito de exigir as contas, é questão de mérito. Ademais, a tutela requerida pela autora é adequada em relação aos fatos narrados, quais seja, a omissão daqueles que receberam poderes, mediante mandato, para administrar a empresa. Questões de fato São questões de fato relevantes para o julgamento: a.1) quem efetivamente administrou a empresa no período objeto do pedido, se os requeridos, se a sócia Vilma, se a terceira Sabrina Lazzarini (que era sócia e retirou-se quando Vilma ingressou), ou se todos ou alguns deles em conjunto; enfim, como era realizada a administração da empresa no período (ônus da prova é dos réus, pois eles é que alegaram que não eram os únicos a gerir a empresa); b.1) se havia relação de confiança entre as partes e por qual razão (ônus da prova é de ambas as partes); c.1) se os administradores elaboravam balancetes contábeis e financeiros, ou se havia empresa de contabilidade que o fizesse, e se a sócia-administradora Vilma teve acesso a esses balancetes durante o período objeto do pedido (ônus da prova é dos réus); d.1) se a sócia Vilma, ao longo da relação entre as partes, exigiu a apresentação das contas (ônus da prova é da autora, pois apesar da omissão em exigir as contas ter sido alegada pelos réus, estes não podem fazer prova de fato negativo, sendo cabível, nesse ponto, a inversão do ônus da prova para que a autora prove, se isso tiver ocorrido, que exigia as contas). Questões de direito São questões de direito relevantes para o julgamento: a.2) se houve aprovação tácita das contas no período em que os réus exerceram o mandato; b.2) se a sócia Vilma estava obrigada a exigir formalmente a apresentação das contas e, em caso positivo, se eventual omissão dela gera a extinção do dever de prestar as contas; c.2) se os requeridos têm dever de prestar contas referentes ao período do mandato. Distribuição do ônus da prova Já foi definido acima. Meios de prova As questões de fato relevantes para o julgamento poderão ser provadas por intermédio de prova oral. Se as partes tiverem provas de outra natureza, poderão requerer a sua produção. Determino o interrogatório das partes, como prova do Juízo. Intimem-se. Concedo às partes o prazo comum de 10 dias para apresentarem os róis de testemunhas, qualificadas. Os advogados deverão intimá-las na forma do art. 455 do CPC. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. (...)” (destaques no original) Em suas razões recursais (ID. 16028489, p. 01-13), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) o presente recurso deve ser conhecido, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e sobre inversão do ônus da prova, na forma do art. 1.015, II e XI, do CPC (p. 04); b) a petição inicial do processo de origem deve ser indeferida, pois a parte autora/agravada não colacionou os documentos essenciais a propositura da ação, sendo necessária a juntada de eventuais atos de gestão da empresa que entendem duvidosos ou suspeitos, o que não fez (p. 04-05); c) mostra-se incorreto também a rejeição da preliminar suscitada de ausência de interesse de agir, pois a pretensão deduzida na inicial é genérica, já que pede a prestação de contas de mais de seis anos relativo ao período em que os agravantes tinham poderes de representação da sociedade, registrando, ainda, que a sócia administrativa da agravada tinha acesso a todo o arcabouço contábil da empresa, sendo sua obrigação acompanhar, de perto, toda e qualquer movimentação financeira da sociedade (p. 05-06); d) também há ausência de interesse processual, pois não houve convocação das partes com o objetivo de prestar contas, na forma dos arts. 1.072 e 1.078 do Código Civil, a qual era uma obrigação e não uma faculdade dos sócios (p. 10-11). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado e extinguir o feito de origem sem resolução de mérito (p. 11-13). Preparo realizado (IDs. 16028487 e 16028488). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (Resp 1704520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro, no caso em apreço. No caso em exame, os agravantes insurgem-se contra a rejeição das preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, as quais, na sua concepção, enquadram-se como “mérito do processo”, na forma do art. 1.015, II, do CPC e, de forma reflexa, na hipótese de redistribuição do ônus da prova (inciso XI do mesmo dispositivo). Pois bem. Cabe destacar que o procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. A ação de exigir contas divide-se em duas fases: a primeira verifica a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado, e sendo procedente esta etapa – ainda que parcialmente – instaura-se a segunda, momento em que caberá ao réu prestar devidamente as contas na forma do art. 551 do CPC e, assim, dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes. No caso recorrido, essa primeira fase ainda não se encerrou, não tendo o juízo de origem deliberado se os réus/agravantes devem ou não prestar contas relativo ao período em que atuaram na sociedade agravada. A própria decisão de origem registra que os argumentos lançados sob a roupagem de falta de interesse de agir somente iriam ser tratados no mérito da ação, ou seja, não houve efetiva deliberação sobre a matéria pelo juízo a quo, o que obsta qualquer análise deste órgão recursal sobre as aludidas preliminares, sob pena de supressão de instância. Em relação a preliminar de inépcia da inicial, este indeferimento não importou em análise do mérito da demanda (já que não enfrentou o direito pleiteado em juízo), nem acarretou na extinção precoce de parte da lide, nas hipóteses do art. 485 do CPC. Ademais, não se amolda as hipóteses previstas no art. 356 do Código de Processo Civil – pedidos (ou parte deles) incontroversos ou que estejam em condições de imediato julgamento –, dispositivo com o qual o inciso II do art. 1.015 do códex possui correlação. No que tange a distribuição do ônus da prova, a decisão recorrida somente procedeu, de forma expressa, com a inversão em relação ao dever de provar se a sócia Vilma exigiu ou não a apresentação das contas dos agravantes ANTONIO JOSE RIGUEIRA e CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO, imputando esta obrigação a parte agravada LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA – ME. Os demais ônus imputados decorrem da lei (ope legis), não tendo a parte agravante em suas razões recursais sequer exposto em que ponto da decisão houve a inversão implícita do ônus em seu desfavor, conforme exige o 1.016, II e III do CPC, o que, igualmente, afasta a possibilidade de conhecimento do recurso em relação a este tema. Por derradeiro, entendo relevante destacar que, diante da peculiaridade da ação de exigir contas, não há óbice para que tais pontos possam ser levantados pela parte interessada ao final da primeira fase do procedimento, caso seja reconhecida a sua obrigação de prestar as contas vindicadas, razão pela qual não verifico prejuízo as garantias processuais dos agravantes que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Portanto, este recurso mostra-se inadmissível neste momento processual. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento ajuizado por ANTONIO JOSE RIGUEIRA e CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora